Tribunal: TJSP
Processo: 2272686-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nomeação
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concurso público. Município de Salesópolis. Nomeação de professores temporários para exercer a função para a qual a impetrante fora aprovada. Suposta preterição. Decisão que determina a inclusão de outros candidatos aprovados no certame no polo passivo da ação.
1. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concurso público. Município de Salesópolis. Nomeação de professores temporários para exercer a função para a qual a impetrante fora aprovada. Suposta preterição. Decisão que determina a inclusão de outros candidatos aprovados no certame no polo passivo da ação.
1. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo. Inadmissibilidade. Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento REsp no 1696396/MT (Tema Repetitivo 988). Ausência de "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.